Tribunal: TJDFT
Processo: 0000613-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000613-30.2019.8.07.0019 RECORRENTE: FILIPE JUNIO FERREIRA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. EMPREGO DE SIMULACRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. PRETENSÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇAO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A 1a FASE. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE MAJORANTES NA 3a FASE. APLICAÇÃO DE APENAS A MAIOR CAUSA DE AUMENTO. AUMENTO DE PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) POR IMPOSIÇÃO LEGAL. PROPRIEDADE DO VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PERDIMENTO DE BEM APREENDIDO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. No caso, a vítima confirmou o emprego de arma de fogo por um dos comparsas do réu, conforme demonstra a filmagem, o que se mostra suficiente para reconhecimento dessa majorante, considerando, ainda, o fato de que a Defesa não se desincumbiu de demonstrar que o artefato utilizado por um dos agentes se tratava de simulacro de arma de fogo, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal. 2. Com amparo na jurisprudência majoritária, sendo plenamente possível o deslocamento de uma das majorantes do roubo, dentre elas a relativa ao concurso de pessoas, para desabonar as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, tem-se por inviável a pretensão de fixação da pena no mínimo legal. 3.No concurso de majorantes na 3a fase, o fato de o julgador transpor uma causa de aumento para a 1° fase, reconhecendo-a como circunstância judicial desabonadora com vistas exasperação da pena mínima, aplicando apenas a majorante de maior monta na 3a fase da dosimetria, não configura afronta ao disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal. Aumento da pena em 2/3 (dois terços) por força da Lei 13.654/2018 4.Não se desincumbindo a Defesa do réu em comprovar a licitude da aquisição do bem e/ou a regularidade da propriedade do veículo em nome do terceiro de boa-fé, impõe-se a manutenção do decreto de perdimento do veículo utilizado no crime em favor da União. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, §2o - A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que o artefato utilizado no evento roubo se tratava de um simulacro de arma de fogo, não podendo, para uma condenação, haver tão somente a utilização da palavra da vítima que sequer soube precisar e identificar as pessoas que lhe roubaram e muito menos confirmar se era ou não arma de fogo, razão pela qual deveria haver a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo; b) artigo 68 do CP, requerendo que, em caso de entender pela aplicação da majorante de arma de fogo, que seja aplicado tão somente uma causa de aumento. Pleiteia que seja aplicada a pena mínima ao recorrente, com a aplicação dos ditames dos artigos 44 e 77, ambos do CP. Pugna, ainda, a restituição do bem apreendido ao proprietário, uma vez que a vítima confessou que recebeu o seguro de seu veículo, não tendo sofrido qualquer prejuízo. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada contrariedade ao artigo 157, §2o - A, inciso I, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em apreço, a vítima afirmou em audiência que houve emprego de arma de fogo por um dos dois agentes que lhe abordaram na entrada da escola (ID 13689607, 13689608, 13689609, 13689610 e 13689611), em consonância com as imagens das filmagens (ID 13689599), o que se mostra suficiente para o reconhecimento dessa majorante. Por outro lado, a Defesa não se desincumbiu de demonstrar que o artefato utilizado na empreitada criminosa se tratava de simulacro de arma de fogo, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal. Assim, ainda que o apelante não tenha abordado a vítima, fato esse demonstrado na filmagem, comprovada, todavia, nos autos, sua coautoria no crime em análise, bem como o emprego de arma de fogo, não prosperam, no conjunto probatório dos autos, as teses de dúvida em relação à utilização desse artefato e de emprego de simulacro. Com efeito, sendo inviável o afastamento dessa majorante, conforme pretendido pela Defesa, é de se rigor a manutenção da condenação do réu FILIPE como incurso no artigo 157, §2o, II, e §2°- A, I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). (ID 18140357). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada afronta ao artigo 68 do CP, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar pela possiblidade de deslocar uma das majorantes do roubo para desabonar as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA SEM AGRAVAR A SITUAÇÃO DO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/3/2016)" (AgRg no REsp 1770649/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 205/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1846780/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Por fim, melhor sorte não colhe o recurso no que tange aos pleitos de aplicação da pena no mínimo legal e restituição do veículo apreendido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). Ademais, ““(...)A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018”. (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023